Tribunal: TJDFT
Processo: 0721461-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Crime de embriaguez ao volante. Provas testemunhais. Condenações mantidas. dano material. comprovado. abatimento. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de embriaguez ao volante, com base no art. 306, §1o, II da Lei de n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e ao reparar os danos materiais causados pela infração.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, §1o, II da Lei de n. 9.503/97; (ii) decotar parte do valor indenizatório material mínimo fixado.
III. Razões de decidir
3. O art. 306, §1o, II do Código de Trânsito Brasileiro prevê que para consumação do crime de embriaguez ao volante, o condutor do veículo deve estar com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
4. O art. 306 do CTB permite expressamente a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios alternativos de prova de igual hierarquia, tais como: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, dentre outros meios de prova em direito admitidos. Desse modo, assentada a alternatividade dos meios de prova, se não for possível determinar a concentração de álcool, a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada mediante a declaração dos agentes policiais acerca da existência de sinais de embriaguez.
5. A partir dos depoimentos das testemunhas prestados em Juízo, bem como pelas provas documentais anexadas aos autos, fica configurado que o apelante, de fato, praticou o crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, §1o, II do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Consoante preconiza o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o Magistrado fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. A referida previsão legal tem por objetivo agilizar a reparação do dano gerado à vítima em decorrência de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a tal título. 6.1. Não considerando o Juízo a quantia já paga pelo apelante durante o trâmite processual, referente a parcela do acordo firmado por ocasião do ANPP, deve este valor ser decotado da condenação.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.